Tribunal: TJES
Processo: 0000655-51.2021.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000655-51.2021.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEIDIANE BRAVO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGA
L
. IMPOSSIBILIDADE.
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO.
H
ONORÁRIOS
DEFENSOR
A
DATIV
A
. FIXAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. O emprego de violência excessiva contra a vítima, consubstanciada nos múltiplos golpes de faca, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, decorrente da negativação da culpabilidade, por traduzir maior reprovabilidade da conduta.

2. O efeito devolutivo da apelação permite que o Tribunal
ad quem
, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, proceda à nova valoração das circunstâncias judiciais, inovando na fundamentação da dosimetria da pena ou do regime prisional estabelecidos em primeira instância, desde que a situação do acusado não seja agravada, não caracterizando, portanto,
reformatio in pejus.

3. O fato de o crime ter sido cometido contra uma pessoa idosa, dentro do seu próprio veículo, é circunstância grave e desfavorável que revela maior desprezo pela vida e a falta de humanidade do réu, o que justifica aumentar a pena-base acima do mínimo legal.

4. O defensor dativo tem direito à fixação de honorários advocatícios pela atuação em Segunda Instância.

5.
Recurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000655-51.2021.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEIDIANE BRAVO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MAYARA MOLINO LEITE - ES24551

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LEIDIANE BRAVO BARBOSA
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, que, em obediência à decisão do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a Ação Penal, e o condenou pela prática do crime de
homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, IV, CP), à pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Desde logo, destaco que o recurso defensivo não contesta a condenação da acusada, em razão de se tratar de decisão soberana dos jurados do Tribunal do Júri, com apoio nas provas dos autos. Assim,
a irresignação reside apenas na dosimetria pena
.

Nessa medida, em suas razões recursais (id. 7181713), a defesa pleiteia:

[1] a
redução da pena-base ao mínimo legal
, pois, no seu entender, não há fundamento para macular as circunstâncias judiciais da “culpabilidade” e das “circunstâncias do crime”; e

[2] o
arbitramento de honorários advocatícios a defensora dativa
.

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 16 de outubro de 2021, na localidade denominada Lusitânia, na Zona Rural daquela cidade de Jerônimo Monteiro/ES, a ora apelante, imbuída de um ânimo homicida, lançando mão de recurso que dificultou a defesa, matou a vítima Anoel Costa (74 anos de idade), mediante 15 (quinze) golpes de faca.

Passo, então, à análise das teses formuladas no presente apelo.

Quanto ao pedido de afastamento da valoração negativa das balizas judiciais “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”
, tenho por inviável.

A despeito de não coadunar com a fundamentação da sentença, julgo que a “culpabilidade” da acusada, de fato, revela-se sensivelmente ampliada pela violência excessiva, traduzida, no caso, pelas múltiplas facadas na vítima (15 golpes). Em seguida, pegou do ofendido, lavou suas roupas sujas de sangue em um riacho próximo, e pegou carona até a cidade, quando, então, comprou roupas novas – demonstrando extrema frieza e desprezo pela vida humana.

Registro que o emprego de violência excessiva é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, como bem ilustra o seguinte julgado do STJ:

“(...)
A prática de violência excessiva contra a vítima, consubstanciada em três golpes de faca e um disparo de arma de fogo, constitui fundamento apto à exasperação da pena-base pela culpabilidade por denotar maior reprovabilidade da conduta.
(...)” (
STJ,
AgRg no REsp 1721912/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, grifei).

Destaco não haver nenhum óbice para que a reprimenda seja mantida em patamar superior ao mínimo legal pelo Tribunal
ad quem
, ainda que por fundamentação diversa, desde que a situação do réu não seja agravada, não caracterizando, portanto,
reformatio in pejus.

Em relação às “circunstâncias do crime”, de igual forma, observo que há, nos autos, elementos não integrantes da estrutura do tipo penal, que autorizam a exasperação da básica.

Na hipótese, a elevação deste vetor se deu em virtude de a vítima ser idosa e ter sido morta dentro do seu veículo, circunstância que torna a reprovabilidade da conduta ainda mais exacerbada.

Ressalto que, a primariedade da ré e a ausência de antecedentes criminais, ao contrário do que alega a defesa, não impedem a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Desse modo, diante da necessária análise negativa do modulador da pena referente à “culpabilidade”, somada às “circunstâncias” do delito, não comporta reparos a reprimenda primária fixada acima do patamar mínimo legal, dadas as balizas mínima e máxima cominadas à espécie.

Nota-se que, valendo-se de 02 moduladores negativos, a pena-base foi fixada, em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, isto é, 02 anos e 06 meses acima do mínimo legal, numa variação possível de 18 (dezoito) anos, considerando as balizas mínima e máxima cominadas em abstrato.

A exasperação implementada, portanto, não se reputa excessiva e se coaduna com a orientação corrente no STJ, que recomenda um aumento na fração de 1/8 (um oitavo) a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, de acordo com as particularidades do caso concreto e de modo devidamente justificado.

Vale lembrar que a dosimetria da pena é matéria dotada de certa discricionariedade judicial, não estando o Magistrado atrelado a nenhum sistema tarifado de aplicação do art. 68 do Código Penal.

Logo, na primeira fase dosimétrica, a pena-base fixada deve ser mantida.

Por fim, quanto ao pleito de fixação de honorários a Defensora Dativa,
vejo que absolutamente cabível, em virtude da necessária contraprestação pelo trabalho executado.

Considerando o trabalho desenvolvido pela Dra. GRAZIELLE PERES DA SILVA, OAB/ES 24.394, nesta Superior Instância, fixo seus honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), sempre lembrando que, esta Corte, possui orientação no sentido de que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula a fixação da verba honorária pelos magistrados.

Diante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

Fixo honorários advocatícios em favor da Defensora Dativa, no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), os quais devem ser atualizados desde o termo de nomeação até a data da publicação do presente acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.